Tribunal: TJDFT
Processo: 0724378-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724378-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA JOSE DE SOUSA CRUZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública de bem imóvel e determinou seu prosseguimento, por estar a questão preclusa. 2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador. 3. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, ainda que se trate de discussão sobre a alegada impenhorabilidade de bem de família, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 1o da Lei 8.009/1990, 1o, inciso III, e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, porque é nula de pleno direito a penhora de bem de família, assim qualificado por ser o único imóvel de sua propriedade, além de servir de residência para sua família. Afirma que o tema, por ser matéria de ordem pública, não se sujeita a preclusão. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio na mera transcrição de julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 1°, inciso III, e 5o, caput, ambos da CF, por não se enquadrarem no conceito de lei federal (REsp 1793598/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020). Melhor sorte não colhe a defendida afronta ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, porque a Corte Superior também entende que “a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, operando-se a preclusão consumativa somente quando houver decisão anterior acerca do tema. Precedentes do STJ”. (AgInt no REsp 1639337/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 23/10/2020). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1831961/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 3/12/2020). No tocante ao indicado dissenso pretoriano, é oportuno registrar que este não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). b) incidência do verbete 83 da Súmula do STJ (AgRg no REsp 1847550/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 2/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015